Tribunal: TJES
Processo: 5001960-93.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001960-93.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAYNER GUSTAVO DE SOUZA LOPES
RECORRIDO: SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001960-93.2023.8.08.0035
Recorrente: RAYNER GUSTAVO DE SOUZA LOPES

Recorrido: SELF CLUBE DE BENEFÍCIOS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE
.
O AUTOR AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA PLEITEANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A REQUERIDA LHE NEGOU COBERTURA DE SEGURO DE SUA MOTO (QUE FOI FURTADA) SOB O FUNDAMENTO DE QUE O AUTOR ESTAVA HÁ 1 (UM) DIA EM ATRASO DE PAGAMENTO.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA, EM SUA DEFESA, ALEGOU QUE O REQUERENTE DESEJA OBTER VANTAGEM INDEVIDA, VISTO QUE O AUTOR APENAS REALIZOU CONTATO COM A POLÍCIA E COM A REQUERIDA EM DATA POSTERIOR AO FURTO, AGRAVANDO CONSUBSTANCIALMENTE O RISCO DE NÃO RECUPERAR O VEÍCULO, VEZ QUE QUANDO ACIONADA, A POLÍCIA INICIA UMA PROCURA MAIS DETALHADA E A ASSOCIAÇÃO POSSUI MECANISMOS DE LOCALIZAR O VEÍCULO. EM CONTESTAÇÃO TAMBÉM CONSTA O REGISTRO DE QUE O REQUERENTE NÃO EFETUOU O PAGAMENTO DA MENSALIDADE VENCIDA EM 11/07/2022, VINDO A QUITÁ-LA SOMENTE EM 12/07/2022. ADEMAIS, A REQUERIDA ARGUIU QUE CASO SEJA CONDENADA A PAGAR QUALQUER RESTITUIÇÃO PARA AO REQUERENTE, DEVE-SE DESCONTAR O VALOR DA COTA DE PARTICIPAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS), FUNCIONANDO TAL TAXA COMO SE FOSSE A FRANQUIA COBRADA NORMALMENTE POR UMA SEGURADORA, ALÉM DA MENSALIDADE DEVIDA NO VALOR DE R$ 95,00 (NOVENTA E CINCO REAIS).
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Face o exposto, DECIDO: a)Julgar parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 15.029,00 (quinze mil e vinte e nove reais) referente ao valor da tabela FIPE do veículo segurado do autor, com correção monetária desde a data do evento danoso e juros legais desde a citação; b) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais; c) Autorizar que a ré promova o desconto, no valor que pagará ao autor, de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), referente à cota de participação, bem como R$ 95,00 (noventa e cinco reais) referente à mensalidade”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO INOMINADO, REFORMANDO-SE PARCIALMENTE A SENTENÇA VERGASTADA PARA FIXAR A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.

(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
PRELIMINARMENTE, REQUER SEJA INDEFERIDO O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, PUGNA PELO IMPROVIDO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE A R. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELA RECORRIDA DE QUE O RECORRENTE/AUTOR NÃO MERECE A CONCESSÃO DO SUPRA BENEFÍCIO, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DO DEMANDANTE, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS AO RECURSO INOMINADO
.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE COBERTURA SECURITÁRIA ENSEJA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INICIALMENTE, VERIFICO QUE NO CASO EM TELA DEVE HAVER A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA, ISSO PORQUE, EM QUE PESE A ASSOCIAÇÃO SER SEM FINS LUCRATIVOS, POSSUI NATUREZA SECURITÁRIA O QUE ATRAI A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEJAMOS:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A relação jurídica estabelecida entre associação de proteção veicular sem fins lucrativos e o associado, para prestar e obter proteção veicular, configura relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. Na hipótese, a Associação Recorrente e a Empresa Recorrida, enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente (artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor), aplicando-se as normas consumeristas ao contrato de proteção veicular, isto porque a Associação Recorrente oferece serviço de seguros para os seus associados e estes, por sua vez, usufruem do serviço prestado, na condição de destinatário final, o que caracteriza a relação de consumo, mesmo que a sobredita Associação não possua como finalidade o lucro.
III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5004999-43.2022.8.08.0000. Data 07/07/2023. Des. Relator Namyr Carlos de Souza Filho)
GRIFOS MEUS. PASSO ENTÃO À ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL. POIS BEM.

EM QUE PESE A BEM LANÇADA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELA MANIFESTADA EM RELAÇÃO À EXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS. EXPLICO. ALEGA A RECORRIDA QUE NEGOU A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA AO RECORRENTE POR CAUSA DA INADIMPLÊNCIA DESTE, BEM COMO ANTE A COMUNICAÇÃO TARDIA DO SINISTRO.
NESSE DIAPASÃO, BEM CONCLUIU O MM. JUIZ SENTENCIANTE “A ré não indicou legislação que obrigue o autor a registrar boletim de ocorrência em determinado lapso temporal ou a comunicar o furto imediatamente.” “Ressalte-se ainda que o fato de não ter comunicado o furto imediatamente não leva a conclusão de intencional agravamento do risco contratado, não se olvidando que a autoridade policial foi comunicada em menos de 24 horas. Como a própria defesa confessa, a comunicação do furto se deu em 16 (Dezesseis) horas, não podendo ser considerada comunicação tardia, portanto, não há que se falar em excludente da cobertura contratada. Quanto à suposta inadimplência do autor, entendo também sem razão a ré, visto que a própria demandada confessa que recebeu o pagamento da mensalidade vencida dia 11/07 no dia 12/07, ou seja, no dia do furto.” COM EFEITO, NA HIPÓTESE DOS AUTOS, OS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A NEGATIVA DE PAGAMENTO PELA ASSOCIAÇÃO RECORRIDA CONSTITUI INADIMPLEMENTO CONTRATUAL GRAVE, PORQUANTO NO MOMENTO EM QUE O ASSOCIADO MAIS PRECISAVA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO ECONOMICAMENTE VULNERÁVEL PELA PERDA DO SEU BEM, TEVE SEU DIREITO NEGADO. LOGO, A RECUSA INDEVIDA DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CARACTERIZA VÍCIO DE QUALIDADE DO SERVIÇO E ENSEJA O RECONHECIMENTO DE DANO MORAL AO CONSUMIDOR QUE TEVE FRUSTRADAS SUAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS. OUTROSSIM, CONSOANTE O STJ A CONTRATAÇÃO DE SEGURO TEM POR INTENTO GARANTIR TRANQUILIDADE QUANDO DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL SINISTRO. O DESCUMPRIMENTO DOLOSO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL MEDIANTE OS PRETEXTOS VENTILADOS PELA RÉ CAUSA EVIDENTE DANO ANÍMICO.
ASSIM, COMPROVADA QUE A NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA FOI INDEVIDA, É DEVIDA A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, DADA A DESÍDIA DA ASSOCIAÇÃO DEMANDADA.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO FORÇADO DE OBRIGAÇÃO C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - FURTO DE VEÍCULO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - IMPEDIMENTO JÁ EXISTIA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO - INFORMAÇÃO REPASSADA À PARTE RÉ - BOA-FÉ DEMONSTRADA - SINISTRO POSSUI COBERTURA - RECUSA INDEVIDA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO - LUCROS CESSANTES - NÃO CABIMENTO - EXISTÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA DE COBERTURA - Não se pode deixar de indenizar a parte autora se restou demonstrado nos autos a adesão ao programa de proteção veicular com previsão de cobertura do sinistro sofrido, mormente quando esta age com boa-fé no momento da contratação, informando sobre o impedimento existente sobre o veículo. - Se o impedimento do veículo é conhecido pela parte ré desde o momento da contratação, é abusiva a negativa de seguro com fundamento exclusivo na existência deste. -
Constatada a recusa indevida ao pagamento da indenização prevista no programa de proteção veicular contratado, o que acarretou em ofensa aos direitos da personalidade do segurado, deve a associação ser responsabilizada pelos danos morais decorrentes de sua omissão/desídia. - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que a indenização não propicie o enriquecimento sem causa do recebedor, bem como não se mostre irrisória a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
. - Deve ser indeferida a condenação de lucros cessantes quando há expressa exclusão de cobertura para tanto no regulamento da associação ré. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.084260-1/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/08/2023, publicação da súmula em 03/08/2023)
GRIFOS MEU. NESTA SENDA, VEJO QUE O DANO MORAL RESTA ESSE CONFIGURADO, POIS A SITUAÇÃO VIVENCIADA APRESENTADA NOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO ABORRECIMENTO QUE DEVA SER SUPORTADO PELO RECORRENTE. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO,
FIXO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. REFORMO A R. SENTENÇA PARA CONDENAR O REQUERIDO NO MONTANTE INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS QUE DEVEM SER FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.

SENTENÇA

MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)